Tribunal: TJES
Processo: 5002199-63.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002199-63.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JERLANE DA SILVA MORAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002199-63.2023.8.08.0014

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: JERLANE DA SILVA MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. VICIO DE CONSENTIMENTO
. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8280660.

Contrarrazões no Id. 8280665 , com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7741297), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8280657), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para
CONDENAR solidariamente
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e RODRIGO RODRIGUES DA SILVA a pagarem à autora JERLANE DA SILVA MORAES nos seguintes termos: a) o valor de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais), de forma imediata, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros moratórios a partir da citação. b) a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de consórcio firmado.”

Trata-se de ação anulatória em que a autora postula, em síntese,
buscou as partes requeridas a fim de realizar um contrato de crédito imobiliário, conforme lhe foi garantido no momento da pactuação. Sustenta que o segundo requerido informou a autora que não se tratava de consorcio e sim crédito imobiliário, porém, posteriormente descobriu que foi vítima de dolo, vez que foi realizado negócio diverso do pretendido. Requer anulação do contrato de consórcio e devolução do valor despendido, bem como indenização por danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente que a decisão é ultra petita, pois afirma não ter havido pedido de nulidade e de revisão contratual, argui também a incompetência do juízo em razão do valor da causa, bem como por necessidade de prova pericial, no mérito sustenta que não houve promessa de contemplação e que a parte autora tinha ciência dos termos do contrato, inexistência de vício de consentimento, impossibilidade de restituição imediata, que deve haver desconto das taxas cobradas, como taxa de administração, seguro, fundo e reserva e multa, inexistência de dano moral, subsidiariamente requer a minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

- Sentença Ultra Petita:

A decisão ultra petita é aquela que excede ao pedido, e embora seja nula, pode ser corrigida pelo Tribunal, para restringir o provimento judicial ao limite constante do pedido formulado na inicial. Ocorre que analisando os autos não verifico hipótese de decisão ultra petita, pois foi requerido pelo autor a rescisão contratual, tendo o juiz de primeiro grau declarado a inexistência da relação jurídica. Verifica-se ainda que o juízo de primeiro grau entendeu se tratar de vício do consentimento e não de desistência, determinando a restituição do valor pago pela autora de forma imediata, bem como condenando a recorrente a indenização extrapatrimonial, conforme postulado na exordial.

Assim,
rejeito
a preliminar.

- Incompetência do Juizado: Necessidade de Perícia:

Inicialmente,
rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Ainda, o áudio juntado pelo autor é claro, não havendo duvida tratar-se da contratação.

- Incompetência do Juizado:

Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela Ré,
inclino-me, respeitosamente, a manter a r. Sentença no sentido de que o valor da causa deve levar em conta a pretensão econômica objeto do pedido.

Esse é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinemos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 69562 - GO (2022/0259868-9) DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário, interposto por SERRA DOURADA INVESTIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, II, "b", da Constituição Federal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa (fl. 169, e-STJ): MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 1ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO DO CONTRATO - PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. VALOR DO CONTRATO QUE EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA QUE DEVE SER EXAMINADA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] 1. O insurgente postula a concessão de segurança sob o fundamento de ilegalidade de ordem judicial, que indeferiu a tese de incompetência do Juizado Especial para julgar demanda que envolveria quantia superior ao permitido na Lei n. 9099/95. Com efeito, o Tribunal de origem negou a concessão da ordem postulada, ante a inexistência de ordem ilegal ou teratológica emanada da autoridade apontada como coatora, com fundamento no Enunciado 39 do FONAJE, verbis: [...] 2.4.
Da análise dos autos, observa-se que apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, conforme entendimento jurisprudencial a atribuição do valor da causa deve corresponder à pretensão econômica da parte e não o valor do contrato, ainda que se trate de pedido de rescisão contratual.
2.4.1. Nesse sentido
dispõe o Enunciado n.º 39, do FONAJE: "Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.
"2.4.2.
Portanto, deve ser considerado o proveito econômico perseguido pelo autor/impetrado em função do inadimplemento contratual
, que, no caso em tela, soma a quantia de R$ 34.315,58 (trinta e quatro mil trezentos e quinze reais cinquenta e oito centavos), que sem sombra de dúvida situa-se dentro do limite do valor de alçada do Juizado Especial Cível, sendo dessa forma, este o competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. [...] 2.5. Com efeito,
o art. 292 do CPC determina que o valor da causa nas ações a rescisão de ato jurídico corresponde ao valor destes negócios, mas a exegese que daí deve despontar é a de que se apenas parcialmente é o acordo impugnado, há de se privilegiar o proveito econômico buscado pela parte na demanda.
[...] 2.6. Portanto, não há ilegalidade no ato impugnado, pois, a atribuição ao valor da causa baseia-se no proveito econômico pretendido pela parte e não do valor do contrato como argumenta a impetrante. 2.7.
Assim se a pretensão inicial decorrente do inadimplemento contratual não exceder o valor de alçada permitido no âmbito do JEC (quarenta salários mínimos), é este o competente para processar e julgar a matéria, como ocorre no caso em exame.
(fls. 174-176, e-STJ)
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ
, segundo a qual o valor da causa deve ser estimado pelo autor em correspondência ao montante econômico do direito pleiteado, isto é, deve corresponder ao proveito econômico da demanda.
A pretensão da parte não é modificação do negócio jurídico, mas o recebimento do valor do contrato inadimplido. Logo, o bem jurídico da vida pretendido tem valor econômico certo e estimado de forma imediata, tendo sido, assim, corretamente atribuído à causa, conforme inteligência do artigo 292, II, do CPC. [...] (STJ; RMS n. 69.562, Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/10/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. 1 - ACÓRDÃO QUE APRECIOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA A IMPETRANTE. 2 -
O VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO DO BEM DA VIDA PRETENDIDO.
3 - DEVOLUÇÃO DOBRADA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR ABAIXO DO TETO LEGAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO. 4 - ORDEM DENEGADA. 5 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STFJ; AgInt no RMS n. 52.285/BA, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe de 29/6/2017) (grifo nosso)

Assim, considerando que, no caso dos autos, o valor da causa é de R$ 12.051,65 (doze mil e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes ao pedido de restituição somado aos danos morais, não há que se falar em incompetência.

Passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que a Autora aderiu ao consórcio oferecido pela Ré.

Como foi apontado pelo juízo
a quo
, o áudio juntado pelo autor demonstra que a Recorrente, representante da recorrente, informou a autora o que segue: “
Esse aqui é crédito imobiliário, não é carta de crédito, nem consórcio. Vocês têm que estar cientes disso”

Relativamente ao áudio ''pós-venda'' juntado aos autos, é sabido que sempre há orientações por parte dos vendedores aos clientes de como responder e confirmar todas as perguntas realizadas, a fim de "fechar o negócio", com o objetivo de produção de prova antecipatória.

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de crédito imobiliário e não consórcio, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor desde o início a forma da contratação.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a Recorrida foi induzida a celebrar contrato diverso do pretendido.

Ademais, embora na documentação assinada pela Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 8280626), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a Recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente.

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação à consumidora (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a Autora
porque esta pensou ter aderido a um contrato de crédito imobiliário.

Como a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato diverso do pretendido.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá a empresa recorrente reter quaisquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa ao desfazimento do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência que segue:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte
,
correta a sentença ao declarar inexistente a relação jurídica enter as partes, bem como a condenação da Recorrente em restituir à parte Autora, de forma imediata, a quantia de R$
6.050,00 (seis mil e cinquenta reais
), com juros e correção monetária, nos termos da sentença
.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)